Tribunal: TJDFT
Processo: 0712308-74.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712308-74.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MANOEL BATISTA DA SILVA APELADO: MANOEL BATISTA DA SILVA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuidam-se de Apelações Cíveis interpostas por DISTRITO FEDERAL e MANOEL BATISTA DA SILVA em face de Sentença prolatada pela 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Quanto à Apelação da parte MANOEL BATISTA DA SILVA: A Apelação foi interposta no dia 3 de fevereiro, dilatado 16 dias úteis da Sentença contados do dia após à publicação, conforme Art. 224, §3o, CPC. A Sentença foi prolatada aos 06 de dezembro de 2019, cuja disponibilização no DJe foi aos 10 de dezembro. Desta feita, intime-se o Apelante MANOEL BATISTA DA SILVA no prazo de 05 (cinco) dias para comprovar a tempestividade da presente Apelação, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do Art. 918, I, do CPC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de março de 2020 16:40:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador